Tribunal: TJPA
Processo: 0803200-49.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803200-49.2022.8.14.0097

APELANTE: BRENO DA CUNHA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que condenou o apelante por tentativa de roubo (artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do CP), à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da Súmula 231 do STJ e a aplicação de maior redutor pela tentativa. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça, em parecer, se manifestaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal em crime de roubo tentado, com base na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ.

3. Adequação da fração aplicada em razão da tentativa de roubo.

4. Redução de ofício da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A r. sentença manteve-se fundamentada na exasperação da pena-base pela elevada violência empregada pelo réu, o que extrapola a tipificação do roubo simples, justificando-se o afastamento do mínimo legal.

2. Restou prejudicado o pedido de afastamento da Súmula 231, do c. STJ, pois além de ter sido mantida a pena-base acima do mínimo legal, existem duas agravantes pesando contra o réu. Além disso, o verbete em questão foi amplamente discutido pelas Cortes Superiores, adquirindo contornos vinculantes por meio da leitura atenta do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF, e do Tema Repetitivo n. 190, do próprio c. STJ, sendo, portanto, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

3. A fração de 1/3 aplicada pela tentativa encontra-se adequada ao iter criminis percorrido pelo réu, que só não consumou o delito devido à interferência de terceiros.

4. Verificou-se que a pena de multa fixada estava em ligeira desproporção em relação à pena física estabelecida, devendo ser reduzida de 10 (dez) para 9 (nove) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO
(ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, reduzir a pena de multa do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, artigos 157,
caput
,

e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Súmula n. 231; STJ, REsp 1760809/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05/02/2019; STF, HC 224605/RJ.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Breno da Cunha Lima,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à sanção de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento e 10 (dez) dias-multa
(cf. ID 16049369)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal; (b) caso deferido o pleito anterior, que seja afastada a Súmula 231, do c. STJ; (c) aplicação do maior redutor possível pela tentativa reconhecida (cf. ID 16049381).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 16049383)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 19955872).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal do crime de roubo, alegando que não há elementos que justifiquem o afastamento desse patamar. Pugna, ainda, pelo afastamento da Súmula 231, do c. STJ, caso este e. Tribunal reduza a pena-base ao patamar mínimo almejado. Finalmente, se insurge contra a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo d. Juízo sentenciante para diminuir a pena do apelante em razão da modalidade tentada reconhecida.

Data maxima venia
, nenhum dos pleitos merece deferimento.

Senão vejamos.

Iniciando pelo calcula da pena-base, observo que o d. Juízo
a quo
, se afastou do mínimo legal em razão do desfavorecimento do vetor das circunstâncias do crime, tendo apresentado o seguinte fundamento: “circunstâncias do crime, extrapolou a tipificação penal, o acusado além de agredir a vítima com uma paulada na cabeça, em conduta típica de ceifar a vida do ofendido, ainda, tentou sufocá-lo com um pano em seu rosto”.

Trata-se de embasamento idôneo, tendo em vista que o emprego de violência real durante o crime de roubo revela maior agressividade no
modus operandi
do agente, quem invadiu a residência da vítima e lhe deu uma paulada na cabeça, merecendo, portanto, resposta estatal mais severa, sendo mais que suficiente para exasperar a pena-base. Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. (...) VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. (...) O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. (...) (STJ – Resp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 26/02/2019).

Dessa forma, mantenho como negativo esse vetor, permanecendo inalterada a pena-base do apelante, restando, portanto, prejudicado o pedido de afastamento a Súmula 231, do c. STJ, até porque pesa contra o apelante duas agravantes, não havendo mesmo como reduzir a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal. Além disso, o verbete em questão foi amplamente discutido pelas Cortes Superiores, adquirindo contornos vinculantes por meio da leitura atenta do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF, e do Tema Repetitivo n. 190, do próprio c. STJ, sendo, portanto, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Tampouco há que se alterar a fração de 1/3 (um terço) utilizada pela MM. Magistrada para reduzir a pena pela tentativa de roubo, que escorreitamente avaliou o
iter criminis
percorrido pelo apelante, quem adentrou o domicílio da vítima e com ela travou luta corporal, só não alcançando o seu objetivo porque foi interrompido pela aproximação de populares atraídos pelos gritos de socorro que vinham da casa, fazendo com que ele empreendesse fuga sem conseguir inverter a posse da
res
pretendida (dinheiro) ou de qualquer outro pertence do ofendido.

Pleito indeferido.

No mais, constato que a suputação da pena física que culminou em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão foi realizada dentro da exata proporção do crime a que foi condenado o réu, com observância integral aos ditames da lei e da jurisprudência, não havendo o que reparar.

Contudo, observo que a pena de multa não foi corretamente calculada, estando ligeiramente a maior do que deveria. Ora, a pena física fixada ao réu demanda, proporcionalmente, a multa de 9 (nove) dias-multa, e não de 10 (dez). Assim, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação, de ofício, reduzo a multa para 9 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, reduzo a pena de multa do apelante.

É o voto.

Belém, 06/11/2024